Tribunal: TJBA
Processo: 8017809-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017809-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ANTONIO PEDREIRA TORRES e outros

Advogado(s)
:
EDNALDO MATA PEDRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, nos autos de Execução Fiscal n. 8002363-82.2015.8.05.0032, que acolheu Exceção de Pré-executividade apresentada por Heloisa Castilho Sgrillo Pedreira Torres e José Antônio Pedreira Torres, determinando o levantamento de penhora de valores depositados em contas-correntes dos agravados, por serem considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em contas-correntes estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, mesmo sem comprovação específica do seu caráter alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos se aplica não apenas a quantias em cadernetas de poupança, mas também às depositadas em contas-correntes, fundos de investimento ou guardadas em papel-moeda.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC independe de comprovação do caráter alimentar dos valores, presumindo-se a sua natureza de reserva mínima existencial, cabendo ao exequente demonstrar má-fé ou fraude para afastar a impenhorabilidade.

Os valores penhorados nos autos (R$ 582,90 e R$ 15.240,76) estão abaixo do limite legal e, ausente prova de abuso ou fraude, encontram-se protegidos pela regra legal e jurisprudência pacífica.

A tese de que a interpretação da impenhorabilidade deve ser restritiva não se sustenta diante da posição pacífica do STJ, que estende a proteção a quaisquer depósitos financeiros até o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores até 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta-corrente, caderneta de poupança ou outras formas de aplicação financeira.

A comprovação do caráter alimentar não é requisito para a proteção legal nesses casos, presumindo-se a finalidade de subsistência, salvo prova de má-fé ou fraude.

O credor é quem deve demonstrar eventual abuso de direito para afastar a aplicação da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.958.516/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.06.2022, DJe 01.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017809-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE ANTONIO PEDREIRA TORRES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.